Tribunal: TJES
Processo: 5010008-31.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010008-31.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OSVALDO MAURICIO DE SOUZA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°
5010008-31.2025.8.08.0048

Recorrente: OSVALDO MAURICIO DE SOUZA

Recorridos: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DE LIGAÇÃO NOVA. INADEQUAÇÃO TÉCNICA DO PADRÃO DE ENTRADA. DEVER DE ADEQUAÇÃO DO CONSUMIDOR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça à parte recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

3 – Conforme preceitua a Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, é dever do consumidor instalar e manter o padrão de entrada de acordo com as normas técnicas da distribuidora.

4 - No caso em tela, a EDP comprovou que o projeto do autor era subdimensionado para a carga solicitada (duas ligações bifásicas de 63A).

No entanto, enquanto a norma exigia disjuntor de 100A e cabos de 35mm2, o autor instalou componentes de 80A e 16mm2.
A recusa da concessionária, portanto, não foi arbitrária, mas pautada em critérios de segurança e conformidade regulatória.

5
- Embora o recorrente alegue má-fé nas vistorias sucessivas, a prova dos autos demonstra que a empresa atendeu aos chamados e fundamentou tecnicamente cada impedimento.

O fato de novas exigências surgirem após correções parciais não retira a responsabilidade primária do consumidor de entregar o padrão totalmente regular desde a primeira solicitação
.

6
- Não havendo ato ilícito ou conduta abusiva por parte da concessionária requerida, que agiu em exercício regular de direito, não há que se falar em dever de indenizar.

7 – Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 20% do valor da causa, pela parte recorrente.
Fica, no entanto, suspensa a exigibilidade em relação à parte autora, por ser beneficiária da AJG.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)